Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 474 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDO NOS TRIBUNAIS. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 343/STF. APLICAÇÃO.
1. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente, sendo que a situação elencada no inciso V exige que a violação manifesta a norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante.
3. Tendo o decisum rescindendo, com lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, concluído que a cláusula resolutória expressa opera de pleno direito, sem necessidade de pronunciamento judicial, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado (STF, Súmula 343).
4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.